Tribunal: TJBA
Processo: 8015527-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015527-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO MARCIO SANTOS Advogado(s): RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de débitos automáticos e autorização de depósito judicial de valor incontroverso em ação revisional de contrato bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão da cobrança contratual mediante depósito judicial de valor inferior ao pactuado, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O depósito judicial, para afastar a mora e seus efeitos, deve corresponder ao valor integral das parcelas contratadas, não sendo suficiente o depósito do valor que a parte entende devido. 4. A pretensão de limitação dos juros e revisão contratual demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária. 5. A concessão da medida pleiteada, sem o depósito integral, pode acarretar prejuízos ao próprio consumidor, inclusive quanto à caracterização da mora e eventual inscrição em cadastros restritivos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração. Tese de julgamento: “1. O depósito judicial de valor inferior ao pactuado não afasta a mora em ação revisional de contrato bancário. 2. A concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças exige o depósito integral das parcelas nos termos contratados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJ-BA, AI 8036545-49.2022.8.05.0000; TJ-BA, AgRg 0019328-08.2017.8.05.0000/50000; TJ-BA, AI 0022524-83.2017.8.05.0000/50000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015527-30.2026.8.05.0000, tendo como Agravante Eduardo Marcio Santos e Agravado Itaú Unibanco S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator